Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705809-05.2017.8.07.0020 DECISÃO 1. A requerida apela (id 64996247) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (ids. 64996230 e 64996240 – EmD rejeitados) que, em liquidação de sentença (Proc. 0705809-05.2017.8.07.0020 – ação declaratória de nulidade de assembleia condominial cumulada com restituição de valores -, homologou o cálculo da perícia contábil (id 64996193), com juros e correção monetária. Alega que, embora tenha demonstrado equívocos no laudo, o Juízo a quo limitou-se a homologá-lo, sem levar em consideração suas impugnações, especialmente no que se refere aos juros de mora. Em contrarrazões (id 64996256), os recorridos suscitam preliminar de não conhecimento da apelação, pois, por se tratar de liquidação de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, não incidindo a fungibilidade recursal, ante o erro indesculpável. No mérito, defendem a decisão, ressaltando a correção da metodologia empregada nos cálculos periciais. Intimada, a recorrente afirma (id 69122698) que o recurso cabível é a apelação (CPC 1.009), pois o decisum recorrido foi intitulado pelo Juízo como sentença. Acrescenta que não se trata de mera atualização de valores, mas, sim, da homologação dos cálculos da dívida. 2. O recurso é inadmissível. A decisão interlocutória objeto do apelo fixou: “Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 475-C, II, do CPC. Tendo em vista a divergência de entendimento das partes requerentes e da parte requerida para o cumprimento de sentença, no que se refere ao valor a ser ressarcido pelo réu, a decisão de ID. 102962588 determinou a realização da liquidação por arbitramento da indenização, mediante realização de perícia contábil. O laudo pericial apresentado pela perita do Juízo ID. 173196466, fazendo uma explanação das diferenças apontadas pelas partes e correções necessárias a serem feitas no cálculo, foram destacados os pontos e metodologias equivocadamente utilizadas pelas partes, que divergiam da sentença condenatória, chegando aos seguintes valores a serem ressarcidos atualizado para Dezembro/23: B - 1102 SUSIANE MORALES VIEIRA R$ 7.531,06 B - 104 HAMILTON SILVA CARVALHO / PATRICIA CONCEIÇÃO CARNEIRO R$ 20.376,45 B - 1104 ALEX SANDRO GONÇALVES PEREIRA / ELIS REGINA TORRES PEREIRA R$ 20.905,75 É o relatório. Decido. A liquidação por arbitramento tem como finalidade tornar líquido o comando inserto na parte dispositiva da sentença ou divergência de cálculos que necessitem perícia técnica, possibilitando a satisfação do direito reconhecido no título. Ora, uma vez homologado os cálculos tornam-se líquidos os valores da sentença pendente de cumprimento. Ante o exposto, fixo os valores acima apontados com juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data apresentada no laudo pericial. Preclusa a decisão, intime-se a parte requerida para realizar o cumprimento espontâneo da obrigação no valor apresentado acima com suas devidas atualizações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 475-J, do CPC. (...).” Da decisão que homologa os cálculos do autor/credor na fase de liquidação de sentença cabe agravo de instrumento (CPC 1.015, § único), e não apelação (CPC 1.009), como quer a recorrente. Tendo em vista a taxatividade recursal no sentido de que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (CPC 1.015, parágrafo único), é inaplicável o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO. ENCERRAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 2.441.971, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2024); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO. INADEQUAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 1.015 DO CPC. SÚMULA 118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A decisão que homologa liquidação desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Até porque, o § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil veda a rediscussão da lide e/ou a modificação da sentença que a julgou. Daí sua natureza intermediária no processo sincrético. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado 118, orienta que "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação". 2.1. Com efeito, o decisório proferido na forma dos aludidos termos, em sede de liquidação, não poderia ter sido combatido por meio de apelação. 3. Não se mostra possível, nesses casos, a aplicação do primado da fungibilidade em detrimento do princípio da taxatividade recursal, notadamente porque a não interposição do recurso adequado acarreta o inadmissível prosseguimento de apelação para tal espécie. 4. Recurso não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.809.300, Des. Mario-Zam Belmiro, 2024). O erro material em que incorreu o Juízo a quo, ao denominar o ato como sentença, não altera a sua natureza (decisão interlocutória) nem, por conseguinte, o recurso adequado para impugná-lo (agravo de instrumento e não apelação). A recorrente acha-se assistida por Advogado, ou seja, por profissional do Direito, com aptidão para identificar equívocos técnicos, sobretudo esses tão comuns nos tempos atuais e perceptíveis sem maiores dificuldades. 3. Não conheço da apelação. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator